Tribunal: TJES
Processo: 5030438-77.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030438-77.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALVES E GOMES ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

RECORRIDO: NESTLE BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA VIA DDA BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a cobrança indevida e condenar a requerida à restituição simples do valor pago, afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.
2. Pessoa jurídica identifica cobrança no valor de R$135,96 em DDA bancário, sem correspondência com obrigação válida ou pendente.
3. Sentença reconheceu a indevida cobrança, determinou a restituição simples do valor e confirmou tutela liminar, afastando dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou protesto, gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor ou inexistência de engano justificável, o que não se verifica em cobrança pontual, sem reiteração ou resistência consciente.
6. A restituição simples recompõe o patrimônio do consumidor diante da cobrança indevida reconhecida.
7. A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade comercial.
8. A cobrança via DDA bancário, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto ou repercussão externa, caracteriza mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida, sem negativação, protesto ou prova de abalo à honra objetiva, não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5030438-77.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ALVES E GOMES ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA

RECORRIDA:
NESTLÉ BRASIL LTDA.

SENTENÇA:
RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA VIA DDA BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a cobrança indevida e condenar a requerida à restituição simples do valor pago, afastando a repetição em dobro e a indenização por danos morais.
2. Pessoa jurídica identifica cobrança no valor de R$135,96 em DDA bancário, sem correspondência com obrigação válida ou pendente.
3. Sentença reconheceu a indevida cobrança, determinou a restituição simples do valor e confirmou tutela liminar, afastando dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a cobrança indevida, sem negativação ou protesto, gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor ou inexistência de engano justificável, o que não se verifica em cobrança pontual, sem reiteração ou resistência consciente.
6. A restituição simples recompõe o patrimônio do consumidor diante da cobrança indevida reconhecida.
7. A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à honra objetiva, à imagem ou à credibilidade comercial.
8. A cobrança via DDA bancário, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto ou repercussão externa, caracteriza mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige demonstração de má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida, sem negativação, protesto ou prova de abalo à honra objetiva, não gera dano moral indenizável à pessoa jurídica.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Cobrança Indevida c/c Danos Morais
ajuizada por
ALVES E GOMES ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA
em face de
NESTLE BRASIL LTDA.
Narra a autora que, em 20/08/2024, ao acessar o DDA bancário da empresa, identificou cobrança no valor de R$135,96 supostamente emitida pela ré, afirmando tratar-se de débito indevido, pois não correspondente à obrigação válida e já quitada. Sustenta que a cobrança foi realizada de forma indevida, requerendo a declaração de inexistência do débito, a restituição do valor pago e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 14385201):

Pelas razões tecidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
a) Condenar a requerida a restituir a quantia R$ 135,96 (cento e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.
b) Confirmo o pedido liminar de id 50498124.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14385204), pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Contrarrazões ao ID 14385209.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça,em atenção aos documentos apresentados. Via de consequência, declaro a perda do objeto da preliminar de deserção suscitada pela recorrida em contrarrazões.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia consiste em verificar se a cobrança indevida autoriza a repetição do indébito em dobro e condenação por danos morais, ou se escorreita a sentença ao determinar apenas a restituição simples do valor pago.

1. Da Repetição do Indébito

A recorrente pretende a devolução em dobro com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. No entanto, embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que a repetição em dobro independente de má-fé (EAREsp 676.608/RS), tal regra aplica-se a serviços públicos ou cobranças contratuais indevidas que revelem condutas relacionadas à boa-fé objetivamente.

No caso concreto, trata-se de episódio pontual. Não há elementos que indiquem atuação puramente abusiva da recorrida, tampouco reiteração de conduta ou manutenção consciente da cobrança após ciência inequívoca do erro. A ausência de engano injustificável ou de conduta reiterada afasta a dobra, mantendo-se a restituição simples para evitar o enriquecimento sem causa.

2. Dos Danos Morais

Quanto aos danos morais, a recorrente sustenta que a cobrança indevida, por si só, ensejaria indenização. Entretanto, tratando-se de
pessoa jurídica
, a configuração do dano moral exige a demonstração de dano à honra objetiva, à imagem ou à contrapartida comercial (Súmula 227 do STJ).

No caso dos autos, não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto de título ou qualquer restrição de crédito efetiva. A cobrança via DDA bancária, circunstância que, desacompanhada de publicidade negativa ou situação excepcional, caracteriza mero aborrecimento inerente às relações comerciais cotidianas. Inexiste, portanto, dano moral a ser reparado.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)